Tribunal: TJDFT
Processo: 0733668-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
DESPACHO Trata-se de pedido de antecipação da tutela recursal formulado em sede de apelação, interposta por RENATA GLAUCIENE ANTUNES SOARES BORGES em face à sentença que julgou improcedente o pedido inicial, na ação ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL. A liminar foi indeferida e a requerente não se insurgiu em face à decisão proferida (IDs 62943197 e 63889215). Em consulta ao andamento dos autos principais, verifica-se que o feito aguarda prazo para as contrarrazões do recorrido, para posterior encaminhamento dos autos a esta instância recursal. Assim, encaminhe-se ofício com cópia do requerimento inicial, da decisão que negou a liminar para os autos de origem (processo no 0707611-97.2024.8.07.0018). Cumpridas as diligências, arquivem-se estes autos. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de setembro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46